Tribunal: TJDFT
Processo: 0747555-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Trata-se de requerimento autuado como petição em que Mesquita Farmácia de Manipulação EIRELI e outros treze requerentes pleiteiam a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta (Id 75952866 do processo de referência) contra sentença de improcedência dos pedidos por elas formulados, exarada pelo i. juiz da 20a Vara Cível de Brasília no julgamento da demanda de obrigação de fazer que promoveram em desfavor do Facebook Serviços On Line do Brasil Ltda., processo n. 0715159-69.2020.8.07.0001 (Id 74183132 do processo de referência). Esse pronunciamento judicial também revogou a decisão parcialmente concessiva da tutela de urgência, em que se determinou à requerida o imediato desbloqueio do perfil das requerentes pessoas naturais e jurídicas no aplicativo WhatsApp Business vinculado a cada número de celular com liberação integral das funcionalidades, sob pena de multa diária de R$100,00 até o limite de R$10.000,00 (Id 66623343 do processo de referência). As requerentes comprovaram o recolhimento do preparo (Ids 21040367 e 21040368). É o relato do necessário. Decido. A sentença julgou improcedentes os pedidos e revogou a tutela de urgência parcialmente concedida. Percebo o interesse das requerentes em restabelecer os efeitos desse pronunciamento revogado até o julgamento da apelação. O pleito será monocraticamente apreciado por esta relatoria após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação da resposta pela requerida, em respeito ao contraditório em tempo real, efetivo para o exercício efetivo do direito de defesa e para contribuir efetivamente para a formação do convencimento do órgão julgador. Ressalto haver a parte requerida alegado carência de ação das autoras por fato superveniente à propositura da ação, em razão da reativação dos perfis delas no WhatsApp Business. Nesses termos, formalizada a presente medida, atuada como petição, agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.012, caput e § 3o, II, do CPC[1], ADMITO o processamento. Faculto à parte requerida a apresentação de resposta no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: (...) II - relator, se já distribuída a apelação.